Tribunal: STF
Processo: Rcl 64523
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por José Herculano da Cruz e Filhos S/A., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010300-29.2022.5.03.0038), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48 e ADI 3.961. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O espólio de JOVINO VICENTINI, substituído no decorrer do processo pelo herdeiro GABRIEL ARTHUR VICENTINI, ajuizou a reclamação trabalhista nº. 0010300.29.2022.5.03.0038, perante a 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG em face da empresa ora reclamante, postulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo empregatício entre o falecido Sr. Jovino Vicentini e a empresa reclamante.



    A empresa reclamante, enquanto ré na reclamação trabalhista, vem defendendo, desde a primeira instância, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar questões relativas à relação comercial havida entre a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, da qual o falecido Sr. Jovino era sócio e a empresa reclamada. A contratação entre as partes se deu com base na Lei 11.442/2007. 



    A reclamante vinha invocando a aplicação da tese resultante da ADC 48, decisão vinculante deste Pretório STF e reiteradas decisões em reclamações já propostas perante esta Corte sobre a matéria, no sentido de que nem mesmo eventuais alegações de fraude (por suposta incidência dos arts. 2º e 3º da CLT) afastariam a competência da justiça comum para julgamento das relações pautadas pela Lei 11.442/2007. 



    Diante do reconhecimento de existência de relação de cunho civil e natureza eminentemente comercial, em sentença, após instruído o processo, o MM Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora-MG acolheu a preliminar de incompetência absoluta da justiça especializada, aplicando a Lei 11.442/2007 e a decisão do STF na ADC nº 48, e determinou remessa dos autos à Justiça Estadual (MG), sem conhecer os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício e outros pleitos formulados pelo obreiro. 



    Ocorre que, ao julgar Recurso Ordinário interposto pelo autor da ação, a 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, revogou a decisão de primeira instância que reconhecera a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando o retorno do processo à origem para julgamento dos pedidos.



    [...]



    Ao considerar que “a matéria relativa ao preenchimento ou não dos requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, diz respeito ao mérito da causa”, o Tribunal Regional adotou posicionamento contrário à decisão da ADC 48. 



    A jurisprudência desta Corte Superior, em reiteradas Reclamações é no sentido de que cabe à Justiça Comum analisar se estão preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, e não à Justiça do Trabalho, como pretendeu a decisão reclamada, ainda que a causa de pedir seja o reconhecimento de vínculo empregatício, fundado no art. 9º da CLT. Após a constatação da Justiça Comum do não preenchimento dos pressupostos da referida lei é que a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 



    [...]



    VCom razões de sobra deve ser cassado acórdão reclamado. Ora, se a orientação deste Ex. STF é de que a averiguação da regularidade da contratação comercial deve ocorrer perante a Justiça Comum e, apenas em casos de não preenchimento dos requisitos há de ser encaminhado à Justiça do Trabalho, com muito mais fundamento o presente caso haveria de ser remetido à Justiça Estadual. Isso porque já houve análise e conclusão de conformação à Lei 11.442/2007 por um juiz do trabalho. 



    Seja em razão da premissa legal de relação comercial, (nos termos do art. 5º da Lei 11.442/2007, reforçada pelo item 3 da tese em AADC48/DF), seja pelas circunstâncias do presente caso, a questão só pode ser analisada pela Justiça Comum. ”



    Ao final, requer, no mérito, que seja julgada “procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a observância das decisões proferidas por esse Colendo Superior Tribunal Federal, em ADC 48, ADIN 3961 e ADPF 324, Tema 725, a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda, remetendo-se os autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT da 3ª Região alterou sentença que julgou improcedente a ação trabalhista, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 21):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADC 48. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. LEI Nº 11.442/2007. Em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, é patente a competência desta da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o feito, na esteira do art. 114, I, da CRF.”



     



    Deste modo, foi dado provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos a origem para o julgamento das demais questões aventadas. 



    Assim, verifica-se que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada o acórdão impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente